Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-12.2023.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da taxa de juros, insurgindo-se ambas as partes. Apelação da autora pedindo a descaracterização da mora. Apelação da ré, pedindo a improcedência dos pedidos.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Descabimento. Pretensão de que seja

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da taxa de juros, insurgindo-se ambas as partes. Apelação da autora pedindo a descaracterização da mora. Apelação da ré, pedindo a improcedência dos pedidos.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Descabimento. Pretensão de que seja declarada nula a r. sentença por ausência de fundamentação. A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/15, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, por isso, não houve afronta ao inciso IX, do art. 93, da CF/88, nem ao inciso II, do art. 489, do CPC/15, e não há que se cogitar ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e incisos I e II, do art. 1.022, todos do CPC/15.
3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Pretensão de que seja declarada nula a r. sentença pelo cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização da prova pericial. A prova documental foi suficiente para solucionar a demanda. Os argumentos trazidos em sede recursal não são suficientes para o reconhecimento da nulidade, pois não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados; b) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; c) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a necessidade de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação questionada.
5. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Não cabimento. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da mora, pois essa já decorre da sentença, mas limitada às matérias consideradas abusivas.
6. RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.